Tribunal: STF
Processo: ARE 1567103
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por MGS - Minas Gerais Administração e Serviços S.A., em face do acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. MGS - MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A. EMPREGADO PÚBLICO CONCURSADO DE EMPRESA PÚBLICA OU SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE DE DESPEDIDA IMOTIVADA. O Supremo Tribunal Federal, em decisão plenária, proferida no julgamento do RE 589998/PI, Relator Min. Ricardo Lewandowski, publicado em 12/09/2013, ao estabelecer a necessidade de motivação para a prática legítima da resilição do contrato por ato do empregador, pautou-se no fundamento de que, para o ingresso do empregado na área pública, é necessária previamente a aprovação em concurso público - como decorrência dos princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade - , postulado que também orienta a dispensa desses empregados que, via de consequência, deve ser motivada. A esse respeito, enfatize-se que o imperativo do concurso público para o ingresso de empregados nas entidades estatais lança inegável influência jurídica sobre os requisitos constitucionais impostos a essas entidades no tocante à dispensa de seus empregados concursados, ainda que regidos genericamente pela Consolidação das Leis do Trabalho (celetistas). É que o elevado rigor imposto para a admissão de servidores públicos e empregados públicos - em harmonia ao princípio constitucional democrático - torna contraditória a permissão para a ruptura contratual meramente arbitrária desse mesmo empregado, por ato discricionário do empregador público. O rigor formal, procedimental e substantivo imposto para o momento de ingresso no serviço público não poderia permitir, por coerência e racionalidade, tamanha arbitrariedade e singeleza no instante de terminação do vínculo anteriormente celebrado. Julgados desta Corte. Não fosse a congruência do acórdão do TRT da 3ª Região – que inclusive já uniformizou o entendimento da necessidade de motivação nas dispensas procedidas pela MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A, no âmbito da Corte Regional, na decisão proferida em 18/08/2016 no IUJ/TRT-RO-00499-2015-096-03-00-7 - com a jurisprudência majoritária desta Corte, o que impediria o processamento do recurso de revista em face do que dispõe a Súmula 333/TST, há ainda aspectos fáticos relevantes a obstaculizar a veiculação do apelo. É que o Tribunal Regional informou que a Resolução 40/2010 da SEPLAG impôs o procedimento administrativo como pressuposto necessário para a dispensa do emprego, o que não foi observado pela Reclamada. Além disso, o TRT, interpretando referida Resolução, compreendeu que a Reclamada não logrou provar os requisitos inscritos na norma que autorizariam o corte de pessoal e, consequentemente, a dispensa da Reclamante. Não fosse tudo isso, o Tribunal Regional também se baseou na Resolução 18/11 da MGS, que estabeleceu a necessidade de instauração prévia de processo administrativo demissional, no qual deveria ser oportunizada ao empregado a defesa no prazo de 48 horas. Tal norma, de caráter francamente favorável à Reclamante, incorporou-se ao seu contrato de trabalho, motivo por que sua dispensa deveria se submeter ao procedimento fixado pela própria empregadora. Em razão desses fundamentos, não se há falar em violação aos dispositivos constitucionais e legais indicados pela Reclamada, tampouco em contrariedade à Súmula 390/TST e à OJ 247, I, da SBDI-1/TST. Agravo de instrumento desprovido.” (PROCESSO Nº TST-AIRR-447-60.2015.5.03.0096, da 3ª Turma do TST, Relator Min. Mauricio Godinho Delgado, j. 19.4.2017)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 41 e 173, § 1º, da Constituição da República. Alega-se a regularidade do ato de demissão. Afirma-se que “a Recorrida não cometeu nenhuma irregularidade, nenhum ato ilícito ou ilegal ao demitir o Reclamante, não sendo devida a anulação de ato administrativo, a reintegração e pagamento de salários vencidos e vincendos, e demais garantias do contrato de trabalho”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Na hipótese, a Corte a quo consignou:



    “[...]



    Não fosse a congruência do acórdão do TRT da 3ª Região – que inclusive já uniformizou o entendimento da necessidade de motivação nas dispensas procedidas pela MGS Minas Gerais Administração e Serviços S/A, no âmbito da Corte Regional, na decisão proferida em 18/08/2016 no IUJ/TRT-RO-00499-2015-096-03-00-7 - com a jurisprudência majoritária desta Corte, o que impediria o processamento do recurso de revista em face do que dispõe a Súmula 333/TST, há ainda aspectos fáticos relevantes a obstaculizar a veiculação do apelo. É que o Tribunal Regional informou que a Resolução 40/2010 da SEPLAG impôs o procedimento administrativo como pressuposto necessário para a dispensa do emprego, o que não foi observado pela Reclamada. Além disso, o TRT, interpretando referida Resolução, compreendeu que a Reclamada não logrou provar os requisitos inscritos na norma que autorizariam o corte de pessoal e, consequentemente, a dispensa da Reclamante. Não fosse tudo isso, o Tribunal Regional também se baseou na Resolução 18/11 da MGS, que estabeleceu a necessidade de instauração prévia de processo administrativo demissional, no qual deveria ser oportunizada ao empregado a defesa no prazo de 48 horas. Tal norma, de caráter francamente favorável à Reclamante, incorporou-se ao seu contrato de trabalho, motivo por que sua dispensa deveria se submeter ao procedimento fixado pela própria empregadora. Em razão desses fundamentos, não se há falar em violação aos dispositivos constitucionais e legais indicados pela Reclamada.” (Processo nº TST-AIRR-447-60.2015.5.03.0096, da 3ª Turma do TST, Relator Min. Mauricio Godinho Delgado, j. 19.4.2017)  



    Dessa forma, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na anulação do ato de demissão demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional local aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário””. Nesse sentido:



    “Direito do trabalho. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Sebrae. Dispensa imotivada. Norma interna que estabelece procedimento prévio para desligamento. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento ao recurso de revista. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório acostado aos autos, bem como as cláusulas da convenção coletiva de trabalho, o que não é cabível neste momento processual. Incide, na espécie, as Súmulas 279 e 454/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1521680 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-12-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07-01-2025 PUBLIC 08-01-2025)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO. CLÁUSULA QUE VEDA TERCEIRIZAÇÃO NO ÂMBITO DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS DE CONVENÇÃO COLETIVA. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas ou para a interpretação de cláusulas de convenção coletiva (Súmulas 279 e 454 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.315.185-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Dje de 01.09.2021)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu pela distinção do caso dos autos em relação aos Temas nº 131 e 1.022 da repercussão geral. Com efeito, quanto ao primeiro tema, esta Suprema Corte limitou a aplicação da Tese nele firmada à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, razão pela o tema 131 não se aplica à espécie. Quanto ao segundo tema, na presente hipótese, a análise da regularidade da demissão do empregado levou em conta as normas internas da empresa reclamante (Resolução 18/11 da MGS), que, incorporada ao contrato de trabalho, estabelece “a necessidade de instauração prévia de processo administrativo demissional, no qual deveria ser oportunizada ao empregado a defesa no prazo de 48 horas”, razão pela qual, também, não se aplica ao caso.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente